Tribunal: TRF3
Processo: 0008339-96.2013.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
94/775)

0008339-96.2013.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008339-96.2013.4.03.6102

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: INVIVO NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - SP206593-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO ESTEVES JUNIOR - SP183531-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO TEIXEIRA DA SILVA - SP273888-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REAPRECIADOS POR DETERMINAÇÃO DO STJ. IMPOSTO DE RENDA (IRRF). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CIDE INSTITUÍDA PELA LEI 10.168/2000. ACOLHIMENTO APENAS PARA FINS INTEGRATIVOS DO JULGADO. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo contribuinte ao v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo legal. Reapreciação por determinação do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade, contradição, erro material ou omissão, vícios passíveis de serem sanados pela via dos embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência desta Corte tem se pacificado no sentido da pertinência da tributação concomitante pela CIDE-Remessas e pelo IRRF.

4. O valor do imposto de renda está inserido na obrigação contratual, que resulta em aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da renda pelo residente no exterior, de modo a consubstanciar uma remessa ao exterior, cujo valor integra o patrimônio do contratado que reside fora do país. Compreende-se também que, ao contrário da CIDE instituída pela Lei 10.168/2000, em relação à qual o remetente dos valores caracteriza-se como contribuinte, no que se refere ao IRRF a retenção deverá ser por ele realizada na qualidade de responsável tributário. Precedentes.

5. Trata-se de incidência tributária simultânea, que envolve sujeitos passivos diversos, de modo que a base de cálculo da CIDE será o valor total da operação, não comportando acolhimento a pretensão de excluir de sua base de cálculo o montante relativo ao IRRF. Precedente.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração acolhidos para fins integrativos do julgado. Ausência de caráter infringente.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: (i) TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5025899-21.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 20/03/2023, Intimação via sistema DATA: 04/04/2023; (ii) TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003771-36.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 31/01/2026, Intimação via sistema DATA: 04/02/2026; (iii) TRF 3a Região, SEXTA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 338576 - 0016434-92.2011.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 07/04/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/04/2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0008339-96.2013.4.03.6102

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: INVIVO NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - SP206593-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO ESTEVES JUNIOR - SP183531-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO TEIXEIRA DA SILVA - SP273888-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte ao v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo legal.

O v. acórdão foi assim ementado:

AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA CIDE-ROYALTIES EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo Legal interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento à Apelação mantendo a r. sentença denegatória do Mandado de Segurança, objetivando afastar o IRRF da base de cálculo da CIDE-Royalties e o reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

2. A sentença que se pretende reverter está em consonância com a jurisprudência pacífica do E. STF acerca da incidência da CIDE-Royalties, instituída pela Lei no 10.168/2000, e por isso não merece qualquer reparo.

3. Uma cláusula contratual que dispõe - pura e simplesmente e sem maiores esclarecimentos - que o serviço desempenhado pela contratada não implica transferência de tecnologia e/ou envolve licença de qualquer propriedade industrial ou intelectual, é insuficiente para alicerçar a tese de que a CIDE-Royalties é inaplicável à espécie, como pretende a agravante em sede de Mandado de Segurança.

4. Agravo legal não provido.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 353400 - 0008339-96.2013.4.03.6102, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 05/11/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/11/2015)

Em suas razões, a embargante alega, em síntese:

(i) a ação foi ajuizada com o objetivo de excluir o valor pago a título de IRRF da base de cálculo da CIDE, pois a Lei 10.168/2000, que instituiu essa contribuição, prevê sua incidência sobre o valor remetido para fora do país;

(ii) o IRRF não compõe a referida base de cálculo, seja porque jamais integrará o patrimônio do prestador de serviço (portanto, não é remuneração), seja porque não é remessa (não deixa a território nacional).

Os embargos de declaração em apreço foram rejeitados em sessão de julgamento de 21/01/2016.

O contribuinte interpôs recurso especial, sobrevindo decisão do STJ que deu provimento ao recurso em apreço, anulando o acórdão que rejeitou os embargos de declaração e determinando o retorno dos autos para que sejam sanadas as omissões concernentes à suscitada não inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE Remessas (ID 356995811, p. 4/6).

É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos de declaração serão acolhidos, porém sem efeitos modificativos (mantendo-se, portanto, o desprovimento do agravo legal, embora por motivos diversos).

A jurisprudência desta Corte tem se pacificado no sentido da pertinência da tributação concomitante pela CIDE-Remessas e pelo IRRF.

Isso porque o valor do imposto de renda está inserido na obrigação contratual, que resulta em aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da renda pelo residente no exterior, de modo a consubstanciar uma remessa ao exterior, cujo valor integra o patrimônio do contratado que reside fora do país. Compreende-se também que, ao contrário da CIDE instituída pela Lei 10.168/2000, em relação à qual o remetente dos valores caracteriza-se como contribuinte, no que se refere ao IRRF a retenção deverá ser por ele realizada na qualidade de responsável tributário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIDE. PREVISÃO NO ART. 149, III, DA CF. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. EXCLUSÃO DO IRRF DA BASE DE CÁLCULO DA CIDE-ROYALTIES PREVISTA NA LEI 10.168/00. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SIMULTÂNEA, ENVOLVENDO SUJEITOS PASSIVOS DIVERSOS. CONCEITO DE RENDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

[...]

- Pretende a agravante, também, afastar a integração do valor do IRRF à base de cálculo da CIDE-ROYALTIES, instituída pelo art. 2o, § 3o, da Lei 10.168/00.

- A respeito da matéria, esta Corte firmou o entendimento de que, não obstante terem fatos geradores e sujeitos passivos diversos, ambos os tributos incidem de forma simultânea, quando realizado o pagamento pela transferência da tecnologia. Caberá ao adquirente da tecnologia, na qualidade de contribuinte, recolher a CIDE, e, na qualidade de responsável tributário, reter o imposto de renda, tomando por base de cálculo de ambos o pagamento efetuado. Nesse sentido se conclui que o valor da operação não se altera pela retenção, pois o instituto tem por fulcro apenas antecipar o que seria devido pelo titular da tecnologia no exterior pela obtenção da renda, já no momento do pagamento, para fins de facilitar o recolhimento do imposto e a sua fiscalização.

- Assim, de ser negado provimento a este agravo de instrumento, com a manutenção da r. decisão a quo pela qual restou indeferido o pedido de liminar em sede do mandado de segurança impetrado pela agravante.

- Negado provimento ao agravo de instrumento.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5025899-21.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 20/03/2023, Intimação via sistema DATA: 04/04/2023)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIDE-ROYALTIES. LEI No 10.168/2000, ALTERADA PELA LEI No 10.332/2001. INCIDÊNCIA SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E ROYALTIES. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. INCLUSÃO DO IRRF NA BASE DE CÁLCULO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar para suspender a exigibilidade da CIDE-royalties, instituída pela Lei no 10.168/2000 e alterada pela Lei no 10.332/2001, ou, subsidiariamente, afastar sua incidência sobre negócios sem transferência de tecnologia ou excluir o IRRF da base de cálculo. Alegou inconstitucionalidade formal e material da exação e violação à isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a CIDE-royalties poderia ser instituída por lei ordinária; (ii) se é legítima sua incidência sobre remessas ao exterior para serviços técnicos e assistência administrativa sem transferência de tecnologia; (iii) se o IRRF integra a base de cálculo da contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 149 da CF/88 confere competência à União para instituir contribuições de intervenção no domínio econômico, sendo desnecessária lei complementar, conforme precedentes do STF (RE 449.233/RS e RE 492.353/RS).

A Lei no 10.332/2001 ampliou legitimamente a incidência da CIDE para abranger serviços técnicos, assistência administrativa e remessas de royalties, independentemente de transferência de tecnologia, em consonância com sua finalidade de estímulo ao mercado interno e à produção científica e tecnológica nacional.

A jurisprudência do TRF3 e do STJ reconhece a constitucionalidade da exação e sua incidência sobre tais hipóteses, não havendo suspensão nacional dos processos pelo Tema 914/STF.

O IRRF integra a base de cálculo da CIDE, por compor o valor da remuneração remetida ao exterior, conforme art. 760 do RIR/2018 e precedentes desta Corte.

Ausente demonstração da probabilidade do direito, inviável a concessão da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento improvido.

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 5o, caput, 146, III, 149, 150, II, 170 a 192; Lei no 10.168/2000, arts. 1o e 2o; Lei no 10.332/2001; Decreto no 9.580/2018 (RIR/2018), art. 760; CPC/2015, art. 295.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 449.233/RS; STF, RE 492.353/RS; STF, RE 630.898 (Tema 495); STF, ARE 1370053 AgR; STJ, REsp 1642249/SP; TRF3, AI 5005708-52.2022.4.03.0000; TRF3, ApCiv 5001832-71.2018.4.03.6130; TRF3, ApCiv 5002474-31.2019.4.03.6123.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003771-36.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 31/01/2026, Intimação via sistema DATA: 04/02/2026) - destaque nosso.

Portanto, trata-se de incidência tributária simultânea, que envolve sujeitos passivos diversos, de modo que a base de cálculo da CIDE será o valor total da operação, não comportando acolhimento a pretensão de excluir de sua base de cálculo o montante relativo ao IRRF, conforme detalhado no seguinte julgado da Sexta Turma deste Tribunal:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO IRRF DA BASE DE CÁLCULO DA CIDE-ROYALTIES PREVISTA NA LEI 10.168/00. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SIMULTÂNEA, ENVOLVENDO SUJEITOS PASSIVOS DIVERSOS. CONCEITO DE RENDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Nos termos da Lei 10.168/00, a CIDE tem por objetivo o custeio do Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, tendo por fato gerador a transferência onerosa de tecnologia detida por residente ou domiciliado no exterior para pessoa jurídica. Sua base de cálculo será a contraprestação ofertada, a título de remuneração pela transferência.

2. O imposto de renda retido na operação, por força do art. 710 do RIR/99, tem por fato gerador a disponibilidade econômica ou jurídica da renda auferida pelo residente no exterior, tendo por base de cálculo também a contraprestação alcançada pela transferência.

3. Na espécie, não obstante terem fatos geradores e sujeitos passivos diversos, ambos os tributos incidem de forma simultânea, quando realizado o pagamento pela transferência da tecnologia. Caberá ao adquirente da tecnologia, na qualidade de contribuinte, recolher a CIDE, e, na qualidade de responsável tributário, reter o imposto de renda, tomando por base de cálculo de ambos o pagamento efetuado.

4. O valor da operação não se altera pela retenção, pois o instituto tem por fulcro apenas antecipar o que seria devido pelo titular da tecnologia no exterior pela obtenção da renda, já no momento do pagamento, para fins de facilitar o recolhimento do imposto e a sua fiscalização.

5. Entendimento obediente do previsto no art. 43 do CTN, pois nosso ordenamento adota um conceito de renda amplo para fins de tributação, bastando a sua disponibilidade econômica ou jurídica para a incidência tributária, independentemente do valor efetivamente auferido pelo contribuinte. Apesar do artigo questionado referir-se ao imposto de renda, é plenamente aplicável à CIDE - ROYALTIES, visto se valer do mesmo conceito ao caracterizar a base de cálculo da contribuição, como se percebe da redação idêntica utilizada no art. 2o, § 3o, da Lei 10.168/00 e no art. 710 do RIR/99. Ademais, o legislador não instituiu a dedução do IRRF do valor da operação para fins de incidência da CIDE, ou o inverso, até porque os contribuintes não são os mesmos.

6. Recurso de apelação e reexame necessário providos, denegando-se a segurança com cassação da liminar.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 338576 - 0016434-92.2011.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 07/04/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/04/2016)

Em face do exposto, acolho os embargos de declaração para o fim de acrescentar fundamentos ao julgado, porém sem efeitos modificativos, nos termos acima expendidos.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REAPRECIADOS POR DETERMINAÇÃO DO STJ. IMPOSTO DE RENDA (IRRF). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CIDE INSTITUÍDA PELA LEI 10.168/2000. ACOLHIMENTO APENAS PARA FINS INTEGRATIVOS DO JULGADO. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo contribuinte ao v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo legal. Reapreciação por determinação do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade, contradição, erro material ou omissão, vícios passíveis de serem sanados pela via dos embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência desta Corte tem se pacificado no sentido da pertinência da tributação concomitante pela CIDE-Remessas e pelo IRRF.

4. O valor do imposto de renda está inserido na obrigação contratual, que resulta em aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da renda pelo residente no exterior, de modo a consubstanciar uma remessa ao exterior, cujo valor integra o patrimônio do contratado que reside fora do país. Compreende-se também que, ao contrário da CIDE instituída pela Lei 10.168/2000, em relação à qual o remetente dos valores caracteriza-se como contribuinte, no que se refere ao IRRF a retenção deverá ser por ele realizada na qualidade de responsável tributário. Precedentes.

5. Trata-se de incidência tributária simultânea, que envolve sujeitos passivos diversos, de modo que a base de cálculo da CIDE será o valor total da operação, não comportando acolhimento a pretensão de excluir de sua base de cálculo o montante relativo ao IRRF. Precedente.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração acolhidos para fins integrativos do julgado. Ausência de caráter infringente.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: (i) TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5025899-21.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 20/03/2023, Intimação via sistema DATA: 04/04/2023; (ii) TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003771-36.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 31/01/2026, Intimação via sistema DATA: 04/02/2026; (iii) TRF 3a Região, SEXTA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 338576 - 0016434-92.2011.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 07/04/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/04/2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão